Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702350-09.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: JURANDYR ARAUJO BENTO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA interpôs o recurso em 25 de julho de 2023 (ID 50292090). Adicionou as guias de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais, além disso, anexou a guia de recolhimento do preparo. Todavia, o comprovante anexado não se refere ao recolhimento do preparo (ID 50292092, p.3). O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar o preparo e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA